Tribunal: CARF
Processo: 10640.000116/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000116/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ALUIZIO JOAQUIM DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o
contribuinte não apresentar documentação hábil para comprovar as despesas
questionadas pela autoridade revisora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.23/26, lavrada pela Fiscalização em 21/12/2009, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia apensada às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000116/2010-47
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000116/2010-47

fls.29/31, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na importância de R$
13.000,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar
(código 2904), no valor de R$ 3.515,76, acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$ 2.636,82, e juros de mora, no valor de R$ 1.016,05, calculados
até dezembro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 13.000,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal até a presente
data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação, foi glosado valor de R$
13.000,00 por falta de comprovação.
Embora ausente a documentação requerida em momento anterior ao lançamento, os
elementos apresentados juntamente com a peça contestatória de fls.02, foram
analisados, mediante revisão de ofício promovida pela Fiscalização da DRF/Juiz de
Fora/MG, em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, em seu artigo 6o-
A, com nova redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1061/2010, no propósito
de se observar a adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente
legislação tributária.
A par disso, foi lavrado em 23/09/2011 o Termo Circunstanciado de fls.41 e o
Despacho Decisório SAFIS no 311/2011 de fls.42, cuja conclusão foi pela manutenção
integral do lançamento.
A justificativa da revisão de ofício, conforme o Termo Circunstanciado de fls.41, foi
assim explanada:
“Os documentos de fls.05/19, no valor de R$ 5.200,00, declarados como pagamento a
Almir Miranda Silva, e no valor de R$ 7.800,00, declarados como pagamento a Maria
Adiles Medeiros de Carvalho, referentes a sessões psicoterápicas e tratamento
odontológico, respectivamente, não estão em conformidade com o artigo 46 da
Instrução Normativa SRF no 15 de 06 de fevereiro de 2001. Tais documentos não
oferecem condição de concluir que houve realmente a prestação dos serviços e o seu
efetivo pagamento”.
Cientificado pelo DRF/Juiz de Fora/MG do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório SAFIS acima mencionados em 20/05/2012, mediante Edital no 012/2012,
apensado a fls.50, o contribuinte não se manifestou.
Para instrução do presente processo, esta Quarta Turma de Julgamento, mediante
despacho de diligência a fls.52, solicitou à DRF/Juiz de Fora/MG que encaminhasse,
por via postal, cópias do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório SAFIS acima
mencionados para o endereço informado pelo contribuinte em sua peça impugnatória de
fls.02, o que foi feito, juntamente com a Comunicação SACAT de fls.54. Entretanto,
conforme informações dos Correios, a mesma foi devolvida sob a alegação de
“destinatário desconhecido”, documentos às fls.55/57.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000116/2010-47

Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o contribuinte não
apresentar documentação hábil para comprovar as despesas questionadas pela
autoridade revisora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
13.000,00. Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos formulados na
impugnação e reapresenta os recibos que julga comprovar as despesas.
Compulsando os recibos apresentados às fls. 72-85, verifico que eles não são o
suficiente para fazer prova das despesas dedutíveis pleiteadas pelo recorrente, pela ausência dos
elementos previstos no art. 8o, § 2o, II e III da Lei n.o 9.250/95:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Deste modo, deve ser mantida a glosa.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000116/2010-47

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 97
DF CARF MF
Original